Tribunal: TJSP
Processo: 2285795-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência da exequente.

Sucessão empresarial – Oficial de justiça que, ao tentar citar o devedor original, foi informado que no local funcionava outra empresa – Evidências do prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social –

Ementa:

Agravo de instrumento – Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência da exequente.

Sucessão empresarial – Oficial de justiça que, ao tentar citar o devedor original, foi informado que no local funcionava outra empresa – Evidências do prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social – Utilização, ademais, do mesmo nome fantasia – Elementos probatórios carreados aos autos que são suficientes a demonstrar que houve efetiva sucessão empresarial informal, com indícios de irregularidade – Entendimento do STJ de que "a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social" (AgInt no REsp n. 1.837.435/SP) – Abuso da personalidade jurídica evidenciado – Decisão reformada neste particular, a fim de permitir que a execução avance sobre o patrimônio da pessoa jurídica sucessora.

Pretensão da agravante de que o suposto sócio de fato da empresa sucessora seja incluído no polo passivo da execução – Não acolhimento – Ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos objetivos previstos no art. 50, do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, especificamente em relação à pessoa física – Decisão mantida, neste aspecto.

Recurso parcialmente provido.